Tribunal: TJDFT
Processo: 0750373-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DISPUTA SOCIETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE SÓCIOS. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. BLOQUEIO DE ATIVOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXTENSÃO DE MEDIDAS A TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas, deferiu tutela de urgência para afastar sócios da gestão, nomear administrador judicial provisório, bloquear ativos financeiros e imóveis, e expedir ofícios às Juntas Comerciais para impedir alterações societárias de treze empresas, das quais doze são estranhas à lide.
2. Os agravantes suscitam incompetência territorial do juízo ante cláusula de eleição de foro. Alegam o uso de contrato social revogado, desproporcionalidade das medidas, ausência de risco de ocultação de dados, bloqueios superiores ao capital social, extrapolação dos limites da lide ao alcançar empresas estranhas ao processo, e sustentam periculum in mora inverso com alegada queda expressiva de faturamento após a intervenção judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de preliminar de incompetência territorial quando a matéria foi apreciada apenas em decisão de saneamento posterior ao ato recorrido; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determinou intervenção judicial na administração societária, com especial atenção à legalidade da extensão de medidas a terceiros estranhos à lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se conhece da preliminar de incompetência territorial. O juízo enfrentou a matéria apenas na decisão de saneamento, proferida após o ato ora agravado. O exame pelo Tribunal constituiria supressão de instância.
5. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC, e dispensa prova exauriente em cognição sumária.
6. A existência de alteração contratual que atribui formalmente a administração à uma das sócias não afasta, por si só, a probabilidade do direito quanto à necessidade de intervenção judicial quando há indícios de confusão patrimonial e transferências para empresas do grupo familiar dos agravantes, elementos que comprometem a regularidade da gestão anterior.
7. O acesso do autor a sistema informatizado de gestão e a extratos bancários não equivale ao dever de prestação de contas nem à governança financeira regular. O acesso a informações não elimina os indícios de desorganização do fluxo de caixa nem o risco de dilapidação patrimonial mediante transferências irregulares para outras sociedades do grupo familiar.
8. A intervenção judicial na administração de sociedades constitui medida excepcional, admitida quando o quadro fático revela risco concreto à continuidade empresarial ou à efetividade da jurisdição. Indícios de confusão patrimonial, transferências para empresas do grupo familiar e gestão temerária justificam a medida cautelar.
9. O capital social não constitui parâmetro absoluto para limitar a tutela cautelar patrimonial. O bloqueio deve guardar correspondência com o valor da causa e com a dimensão do litígio societário, o que afasta alegação de constrição desmedida quando o montante constrito mostra-se compatível com tais parâmetros.
10. A alegada queda expressiva de faturamento após a intervenção judicial não configura periculum in mora inverso que justifique a reforma da decisão quando a série histórica demonstra oscilação anterior à medida liminar, o que indica que a redução não decorre exclusivamente da gestão provisória. O risco de esvaziamento patrimonial mediante transferências irregulares sobrepõe-se à oscilação financeira transitória. A fiscalização judicial sobre a gestão provisória, mediante prestação de contas periódica, mitiga eventuais prejuízos à atividade comercial.
11. É desproporcional a expedição de ofícios às Juntas Comerciais para impedir alterações societárias de múltiplas pessoas jurídicas quando a maior parte delas não integra o polo passivo da demanda. A medida extrapola os limites subjetivos da lide, afeta direitos de terceiros estranhos ao processo e impõe gravame excessivo sem demonstração específica de risco concreto em cada uma das empresas. A tutela cautelar deve guardar relação de pertinência com o objeto do litígio.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para reformar a decisão recorrida e revogar o item 7, que determinou expedição de ofícios às Juntas Comerciais para impedir alterações societárias de treze empresas, das quais doze são estranhas à lide. Mantidos os demais comandos da tutela de urgência (itens 1 a 6).
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC): arts. 300, caput e § 3o, 296 e 1.015; Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica): art. 3o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.